Tribunal: TJSP
Processo: 1006466-84.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer – procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte do autor e por parte da ré. Acolhimento das razões apresentadas pelo autor, a fim de que seja fornecido o medicamento ziclage, e não acolhimento das razões apresentadas pela ré, mantendo-se sua condenação a custear o tratamento fisioterápico pelo método pediasuit. Nulas porquanto abusivas e

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer – procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte do autor e por parte da ré. Acolhimento das razões apresentadas pelo autor, a fim de que seja fornecido o medicamento ziclage, e não acolhimento das razões apresentadas pela ré, mantendo-se sua condenação a custear o tratamento fisioterápico pelo método pediasuit. Nulas porquanto abusivas e configuradoras de onerosidade excessiva as cláusulas contratuais que, a despeito da cobertura da moléstia que acomete o autor (paralisia cerebral e hidrocefalia), de forma ilógica nega cobertura a tratamento e medicamento prescritos – inteligência do artigo 51, inciso IV e IX, do Código de Defesa do Consumidor, dos artigos 421, 422, 423 e 424 do Código Civil e da Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal – cobertura devida. Irrelevância de o tratamento não estar previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS e de se tratar de medicamento de uso domiciliar. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da ré não provido e recurso de apelação do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618730
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006466-84.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes/apelados
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA. e
LEONARDO NUNES DA SILVA (MENOR REPRESENTADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso de apelação da ré
não provido e recurso de apelação do autor provido. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006466-84.2019.8.26.0597 - Voto no 37650
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1006466-84.2019.8.26.0597
APELANTE/APELADA: São Francisco Sistema de Saúde S/E Ltda. (ré)
APELANTE/APELADO: Leonardo Nunes da Silva (autor)
COMARCA: Sertãozinho Terceira Vara Cível
VOTO: 37650
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer procedência
parcial do pedido. Inconformismo por parte do autor e por
parte da ré. Acolhimento das razões apresentadas pelo autor, a
fim de que seja fornecido o medicamento ziclage, e não
acolhimento das razões apresentadas pela ré, mantendo-se sua
condenação a custear o tratamento fisioterápico pelo método
pediasuit. Nulas porquanto abusivas e configuradoras de
onerosidade excessiva as cláusulas contratuais que, a despeito
da cobertura da moléstia que acomete o autor (paralisia
cerebral e hidrocefalia), de forma ilógica nega cobertura a
tratamento e medicamento prescritos inteligência do artigo
51, inciso IV e IX, do Código de Defesa do Consumidor, dos
artigos 421, 422, 423 e 424 do Código Civil e da Súmula no 102
deste Egrégio Tribunal cobertura devida. Irrelevância de o
tratamento não estar previsto no rol de procedimentos
obrigatórios da ANS e de se tratar de medicamento de uso
domiciliar. Sentença parcialmente reformada. Recurso de
apelação da ré não provido e recurso de apelação do autor
provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por São
Francisco Sistema de Saúde S/E Ltda. (ré) e Leonardo Nunes da Silva (autor) contra a
respeitável sentença (fls. 479/482
MM. Juiz de Direito Dr. Nemércio Rodrigues
Marques) proferida nesta “ação de obrigação de fazer” (fls. 01 e seguintes).
A mencionada sentença julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e
determino que o requerido custeie o tratamento pelo método pediasuit,
conforme prescrição médica, pelo período necessário ao tratamento, tornando
definitiva a tutela antecipada.
Revogo a tutela antecipada concedida em relação ao medicamento 'ziclage'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006466-84.2019.8.26.0597 - Voto no 37650
3
nos termos da fundamentação.
Pela sucumbência, cada parte arcará com metade das custas, despesas e
honorários à parte contrária que fixo em R$2.000,00 - ressalvada a gratuidade
judiciária do autor.” (fls. 481).
Em suas razões de apelação (fls. 484/499), pugna a ré, por
primeiro, pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, sustentando, em síntese,
que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de perícia médica para comprovar
que “a abordagem fisioterapêutica pelo método Pediasuit não é superior aos demais
métodos convencionais, regularmente fornecidos”. Pleiteia, também, a reforma da
sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial. Sustenta,
para tanto, que “O tratamento pretendido pelo apelado, especificamente, a fisioterapia
intensiva e de manutenção com o método Pediasuit, não está previsto no rol da Agência
Nacional de Saúde Suplementar, razão pela qual não é coberto pelos planos de saúde
privados”, até porque “se trata de método novo, experimental”, não havendo “qualquer
comprovação de superioridade técnica quando comparado aos métodos tradicionais de
fisioterapia” ou mesmo “de que seja seguro e adequado ao Apelado”. Cita o Recurso
Especial no 1.733.013, julgado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, e
questiona a Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça, afirmando que não é obrigada
a custear tratamento junto a clínicas e profissionais não credenciados.
Já o autor, em suas razões de apelação, pugna pela reforma da
sentença a fim de que seja julgado procedente seu pedido de cobertura referente ao
medicamento ziglage. Afirma que é portador de paralisia cerebral e hidrocefalia, havendo
expressa prescrição médica de fisioterapia intensiva pediasuit em conjunto com o prefalado
medicamento. Alega que se trata de um spray de uso tópico, recomendado pelo médico
para a qualidade do tratamento, e que se encontra regulamentado pela ANVISA. Menciona
o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil e reitera a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela.
Determinando o processamento dos recursos (fls. 512), tanto
o autor, como a ré, apresentaram contrarrazões (fls. 517/524 e 526/536, respectivamente).
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006466-84.2019.8.26.0597 - Voto no 37650
4
Justiça e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado, mais especificamente a este
Relator, em 19 de maio de 2020 (fls. 537).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso de apelação do autor e pelo não provimento do recurso de apelação
da ré (fls. 543/552).
Em 04 de junho de 2020, os autos foram conclusos para
julgamento (fls. 553).
É o relatório do necessário.
Por primeiro, não merece amparo o pleito da ré para que seja
anulada a respeitável sentença por cerceamento do seu direito de defesa, pois o caso
prescinde de realização de prova pericial, bastando àquelas contidas nos autos para o
julgamento da presente demanda.
Realmente, no caso dos autos, a questão de mérito envolve
matéria de direito e de fato cujo deslinde não depende da produção de outras provas,
mostrando-se suficiente para o convencimento dos Juízes apenas o acervo documental
carreado aos autos. Conforme será explanado adiante, deve ser reservada à conduta médica
a verificação da procedência e potencialidade dos medicamentos, técnicas e tratamentos
empregados na terapêutica do seu paciente.
Assim, diante da possibilidade de o Magistrado indeferir
diligências inúteis (artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil), cerceamento
do direito de defesa não houve, anotada a adequação do julgamento antecipado.
No tocante ao mérito, registre-se ser tranquila a incidência do
Código de Defesa do Consumidor à espécie. Os contratos de plano/seguro de saúde
consistem em típicas relações de consumo (a teor do artigo 54 da Lei no 8.078/90 e da
Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça), merecendo, assim, a proteção própria do
Estatuto Consumerista.
Em avanço, a Jurisprudência deste Tribunal vem amparando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006466-84.2019.8.26.0597 - Voto no 37650
5
o direito de pacientes na situação descrita e caracterizada nos autos. Tem prevalecido o
entendimento de que “[o] plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo
cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. (...) A
abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o
paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o
método mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta”
(Recurso Especial no 668.216/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito, Superior Tribunal de Justiça, DJ 02.04.2007).
Nesse contexto, compreende-se ser racional e exclusivamente
reservada à conduta médica a verificação da procedência e potencialidade dos
medicamentos, técnicas e tratamentos empregados na terapêutica do paciente. Compete-
lhe, em nome do dever profissional, prescrever o tratamento mais próximo da efetividade e
sintonizado com a evolução da técnica e ciência médica, às quais a operadora do plano ou
seguro saúde deve evolutiva e legitimamente acompanhar, independentemente de alteração
administrativa do rol de procedimentos obrigatórios apontados como cobertura mínima
pela ANS.
Logo, devem ser reputadas nulas porquanto abusivas e
configuradoras de onerosidade excessiva as cláusulas contratuais que, a despeito da
cobertura da moléstia que acomete o autor, qual seja, paralisia cerebral e hidrocefalia, de
forma ilógica negam cobertura a tratamento e medicamento prescrito à recuperação do
paciente.
Interpretar cláusula de exclusão em sua literalidade
significaria desprestígio à função social do contrato em referência, pelo qual se obrigou a
custear o tratamento da moléstia de que padece o autor. Até porque, a leitura do contrato
requer uma interpretação mais favorável ao consumidor (artigo 47 do Código de Defesa do
Consumidor e artigos os artigos 423 e 424 do Código Civil). Eventual cláusula conflitante
ou demasiadamente onerosa ao consumidor acaba por vulnerá-lo excessivamente e deve ser
rejeitada por abusividade e consequente decretação de nulidade.
Nesse contexto, impõe-se o provimento do recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006466-84.2019.8.26.0597 - Voto no 37650
6
apelação interposto pelo autor, a fim de que seja condenada a ré a fornecer o medicamento
por ele solicitado, bem como o não provimento do recurso de apelação interposto ré, a fim
de que seja mantida a sentença no que se refere a sua condenação a custear o tratamento
pelo método pediasuit, conforme prescrição médica.
Descabe à operadora ou seguradora de saúde se apoiar em
previsão apenas indicativa constante de Resolução Normativa da ANS, que registra
diretrizes de utilização para um determinado procedimento terapêutico ou medicamento.
Essas diretrizes de utilização não podem ser lidas de forma restritiva, a ponto de superar,
em importância, a indicação médica, que é o veículo adequado para identificar qual o
procedimento terapêutico mais apropriado ao combate da patologia que acomete a parte
autora. Deve ser prestigiada a visão do médico pela aceitação desse tipo de terapêutica em
situações similares de excepcionalidade, devido a não resposta da paciente ao tratamento
convencional, constatação de que se extrai um prévio e rigoroso compromisso científico.
Nesse contexto, a leitura interpretativa do contrato desejada
pela ré, além de abusiva, impõe limitação e desvantagem exagerada à figura do
consumidor, que fica ao largo de poder obter e acompanhar, no mesmo passo do aumento
das mensalidades/contraprestações com o tempo, a evolução da ciência médica. Trata-se,
na realidade, de interpretação incompatível com a boa-fé e equidade e com a natureza e
finalidade do contrato, encontrando-se violado o artigo 51 do Código de Defesa do
Consumidor, especialmente os seus incisos IV, XV e parágrafo 1o, incisos I, II e III, bem
como o artigo 424 do Código Civil.
Como se não bastasse, igualmente inseríveis ao caso por
força do diálogo das fontes, os artigos 421 e 422 do Código Civil erigem os princípios da
boa-fé contratual e da função social do contrato, a informar toda e qualquer relação jurídica
negocial, em especial a obrigação da operadora em franquear, em sua integralidade, o
tratamento em questão.
Confira-se, a propósito, o teor da Súmula no 102 deste
Egrégio Tribunal de Justiça, cujo teor explicita que “[h]avendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006466-84.2019.8.26.0597 - Voto no 37650
7
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Não se configura, pois, ofensa a ato jurídico perfeito, nem de
assunção de riscos não contratados, mas, apenas, de conferir a exata interpretação aos
termos contratuais da avença consoante as prescrições médicas correspondentes e técnicas
viáveis e possíveis para o controle, prevenção e combate das doenças cobertas pelo seguro
saúde.
No que se refere especificamente ao tratamento fisioterápico
pelo método pediasuit, esclareça-se que o rol de procedimentos mínimos obrigatórios,
exigidos pela lei de regência (artigo 12 da Lei no 9.656/98, em especial alínea “d” do inciso
II), configura um quadro mínimo, que não torna as operadoras ou seguradoras de saúde
desvinculadas da obrigação de cobertura de terapêutica recomendada expressamente pelo
médico responsável e rotulada mais apropriada ao tratamento do paciente.
Neste caminho trafega a recente Jurisprudência deste Egrégio
Tribunal, in verbis:
“Plano de saúde
Negativa de cobertura para tratamento de paralisia
cerebral, com o método PEDIASUT e sessões de psicologia, sob o fundamento
de falta de inclusão no rol da ANS Inadmissibilidade Aplicação da Súmula
102 do Tribunal de Justiça
Danos morais configurados
Valor da
indenização fixado em R$ 10.000,00 Recurso da ré improvido, provido o da
autora.”
(Apelação
Cível
no
1001714-13.2019.8.26.0066,
Relator
Desembargador Luís Mário Galbetti, Sétima Câmara de Direito Privado, j.
03.08.2020).
“APELAÇÃO. Seguro saúde. Autor portador de paralisia cerebral, epilepsia e
retardo mental grave. Recomendação médica de tratamento, especializado e
intensivo, com o método “pediasuit”. Negativa de cobertura da maior parte
dos procedimentos que integram a prescrição médica. Incidência do CDC
(Súmula 608, STJ). Abusividade da cláusula restritiva capaz de colocar em
risco o objeto do contrato (art. 51, IV, CDC). Irrelevância de não estarem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006466-84.2019.8.26.0597 - Voto no 37650
8
procedimentos previstos no rol da ANS (Súmulas 96 e 102, TJSP). Atenuação
do “pacta sunt servanda” em prol de valores que permeiam a dignidade da
pessoa humana. Importância das terapias devidamente constatada pelos
elementos constantes dos autos. Cobertura devida. Necessidade de realização
do tratamento do modo como foi determinado pela profissional médica.
Sentença correta e, assim, confirmada. Majoração da verba honorária (art.
85, § 11, CPC). Doutrina e jurisprudência. RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível no 1001857-18.2018.8.26.0363, Relator Desembargador
Beretta da Silveira, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2020).
“Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. dano moral e pedido de
tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Negativa injustificada de
tratamento fisioterápico, conforme prescrito pelo médico que trata a paciente.
Abusividade se há expressa indicação médica. Aplicação das Súmulas 96 e 102
deste TJSP. Negativa de cobertura que coloca em risco o objeto do contrato.
Prestadora que confunde boa-fé com interesse próprio e pretende
interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do
contrato (arts. 421 e 422 do cód. Civil). Direito subjetivo do consumidor que
se conecta ao princípio fundamental da dignidade humana (art. 1o, III, da CF).
Lesão à equidade. Cobertura integral devida. Incidência dos arts. 4o, caput, 7o,
46, 47 e 51, IV, do CDC. Dano moral evidenciado. Quantum que deve ser
fixado com razoabilidade. Sentença reformada neste ponto. Recurso da ré
desprovido, provido o da autora na parte conhecida.” (Apelação Cível no
1016669-88.2019.8.26.0344, Relator Desembargador Coelho Mendes, Décima
Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2020).
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
antecipada cumulada com indenização por danos morais. Planos de saúde.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Negativa
de cobertura de fisioterapia com a técnica Therasuit e Pediasuit.
Determinação de custeio do procedimento. Alegação de ausência de previsão
contratual para referido tratamento e de não estar o tratamento previsto no rol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006466-84.2019.8.26.0597 - Voto no 37650
9
da ANS. Paciente acometida de doença grave e necessitando do procedimento
com urgência. Pedido embasado em comprovada prescrição médica.
Aplicabilidade das Súmulas n os 100 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se
a verba honorária devida pela Empresa Ré para 15% (quinze por cento) sobre
o valor da condenação, em favor da Banca que patrocinou os interesses da
Autora.”
(Apelação
Cível
no
1001022-82.2019.8.26.0302,
Relatora
Desembargadora Penna Machado, Segunda Câmara de Direito Privado, j.
11.06.2020).
“Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Procedência
para compelir a ré ao custeio de tratamento intensivo Pediasuit, prescrito à
autora, diagnosticada com microcefalia e outras más formações cerebrais.
Inconformismo da ré. Relatório médico. Prescrição de tratamento
experimental ou não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de
Saúde Suplementar. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no
8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do
negócio que está fornecendo. Caveat venditor. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (Apelação Cível no 1006934-13.2018.8.26.0038, Relator
Desembargador Rodolfo Pellizari, Sexta Câmara de Direito Privado, j.
01.06.2020).
A ré alega, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.733.013/PR, decidiu que o rol de procedimentos de
cobertura obrigatória da ANS não possui natureza meramente exemplificativa, mas sim
taxativa, de modo que ela não poderia ser compelida a custear tratamentos não incluídos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006466-84.2019.8.26.0597 - Voto no 37650
10
referido rol.
Ocorre que, conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha
realmente apontado que o rol não teria natureza exemplificativa, não reconheceu a sua
natureza de rol taxativo, a fim de legitimar a recusa de cobertura de todo e qualquer
procedimento não previsto no rol da ANS. Foi estabelecida, em verdade, a preferência pela
realização dos procedimentos previstos no rol da ANS, desde que eles se mostrem
adequados ao tratamento do paciente; do contrário, subsiste o dever das operadoras de
planos de saúde de custear procedimento não previstos no rol da ANS.
Como se vê, a exclusão defendida pela ré implica limitação
da terapêutica prescrita como meio adequado e forçoso à recuperação da higidez física do
autor, negando com isso o próprio objetivo do contrato, do que se extrai ser devida a
manutenção da sentença no que se refere à condenação da ré a custear o tratamento pelo
método pediasuit, conforme prescrição médica.
No que se refere ao medicamento ziclage (ziglage), válido
observar que não colhe o argumento de que o medicamento não poderia ser coberto porque
sua administração ocorre em regime domiciliar.
Afinal, deve prevalecer a noção de tratamento em sentido
amplo, de modo a incluir o fornecimento das medicações na cobertura do tratamento da
moléstia indicada, não podendo dele ser dissociado simplesmente pelo fato de o paciente
não estar internado. Garantir o acesso ao medicamento somente em regime de internação
hospitalar, além de caracterizar um custo financeiro maior à própria operadora do plano de
saúde, oblitera a circunstância de que o esforço do tratamento em continuidade suplanta a
permanência em internação hospitalar.
Conforme destacado acima, interpretar cláusula de exclusão
em sua literalidade significaria desprestígio à função social do contrato em referência, pelo
qual a ré se obrigou a custear o tratamento da moléstia de que padece o autor. Pouco
importa, nessa perspectiva, o local em que o paciente recebe o tratamento ou utiliza os
respectivos medicamentos, se em regime de internação, ambulatorial ou em seu domicílio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006466-84.2019.8.26.0597 - Voto no 37650
11
Conforme explanado, deve ser prestigiada a visão do médico pela prescrição do
medicamento, destacando-se, ainda, que que não houve plena informação dedicada ao
usuário do plano em relação aos supostos medicamentos ou terapias que estariam excluídos
da cobertura do plano.
Concluindo, nega-se provimento ao recurso de apelação
interposto pela ré e dá-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor,
reformando-se a respeitável sentença a fim de que seja a ré condenada a fornecer o
medicamento prescrito pelo médico..
E, alterada a sucumbência, necessária a reapreciação da
distribuição do seu ônus, pelo que, com fundamento nos artigos 82, parágrafo 2o, e 85,
caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, condena-se a ré a arcar com as custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais em valor
correspondente a 20% do valor atualizado da causa.
PIVA RODRIGUES
Relator